Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022266-78.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: SANSÃO E FLORINDO LTDA.
AGRAVADOS: SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA, DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. e LUIZ CARLOS TICIANEL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES EM SEARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSENTES ELEMENTOS A EVIDENCIAR O PERICULUM IN MORA (ART. 300 DO CPC) – INDEFERIMENTO ESCORREITO NOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022266-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0001-20 (EMBARGANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, E AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES EM SEARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSENTES ELEMENTOS A EVIDENCIAR O
PERICULUM IN MORA
(ART. 300 DO CPC) – INDEFERIMENTO ESCORREITO NOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022266-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANSÃO E FLORINDO LTDA.

AGRAVADOS: SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA, DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. e LUIZ CARLOS TICIANEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANSÃO E FLORINDO LTDA.
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MM. Juiz de Direito
Bruno César Singulani França
, o qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial com pedido cautelar de sequestro, por ela ajuizada em face de
SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA
,
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
e
LUIZ CARLOS TICIANEL
, indeferiu o pedido liminar cautelar de arresto, ao fundamento de que ausente o
periculum in mora
.

A parte alega, em síntese, possuir direito creditório em desfavor da parte executada. Aduz que:

“(...)

Verifica-se que ao longo do presente instrumento que restou comprovado nos autos, o preenchimento de todos os pressupostos inerentes ao deferimento da tutela de urgência cautelar, na medida em que, a probabilidade do direito da Agravante consiste na existência de título executivo extrajudicial consistente no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia e Penhor e Outras Avenças”, apto para demonstrar a existência de crédito liquido, certo e exigível, os quais ratificam, sobremaneira, a urgência de deferimento da medida requestada.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, extrai-se da situação de insolvência dos devedores/agravados, bem como da fácil comercialização do bem dado em garantia (cana-de-açúcar em sequencial etanol) que já está sendo colhido, sem o devido armazenamento em favor da Agravante.

Além do mais, a existência de diversos processos (Ações Trabalhista, Execução Fiscal, Execuções Extrajudiciais e Ações Monitórias) promovidas em face dos Agravados, cuja soma do valor nominal ULTRAPASSA OS R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS), demonstra a contumaz inadimplência dos agravados, circunstância que reforça a necessidade da medida cautelar pleiteada.

Destarte, a hipótese concreta do caso ora em comento merece atenção, indicando a necessidade de se resguardar os direitos do credor com aplicação da medida cautelar pleiteada, impedindo os agravados/executados de comercializar/desviar/defraudar o produto objeto da garantia real.

Por outro lado, ressalta-se que a medida cautelar postulada não ostenta potencial de irreversibilidade, visto que objetiva apenas proteger determinada situação (conservativa), evitando-se, com isso, a frustração da futura penhora e do processo, o que não importará em prejuízo ou receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, importante destacar que além de não ostentar potencial de irreversibilidade, a medida liminar postulada estará apenas antecipando, com o objetivo de conservar e sobretudo viabilizar, o pedido de penhora da garantia pignoratícia, de modo que os bens deverão ficar depositados com a agravante/exequente, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC10 .

Partindo dessas premissas, torna-se iniludível a necessidade de atribuição de efeito ATIVO ao presente recurso, uma vez que, comprovados os requisitos ensejadores ao deferimento da tutela recursal, isso porque presente prova literal da dívida líquida, certa e exigível (fumus boni iuris ), bem como o perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora ou risco ao resultado útil do processo), visto o inadimplemento, insolvência, início da colheita e a facilidade de comercialização do produto objeto da garantia real (cana-deaçúcar/etanol).

Dessa forma, Nobres Julgadores, caso permaneça incólume os efeitos da decisão hostilizada, até o provimento final do presente recurso, acarretará, o perecimento do direito da Agravante, o qual poderá sofrer danos patrimoniais ainda maiores, o que não pode ser admitido por esta C. Câmara.

Portanto, sendo manifesta a presença dos requisitos legais, faz-se necessária a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para arrestar/sequestrar a cana-de-açúcar/etanol objeto da garantia pignoratícia, e, ainda, as contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos dos agravados/executados objetivando garantir o resultado útil do processo, com fulcro no artigo1.019, I, do CPC, já que essa é a medida que se impõe.

(...)”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais e requer
“a atribuição do EFEITO ATIVO ao presente recurso, para determinar o (i) arresto/sequestro da quantidade de 53.847,10 toneladas de cana-de-açúcar e/ou seu sequencial processamento em etanol equivalente à 4.846,24 m3, objeto da garantia pignoratícia, produto que ficará à disposição deste MM. Juízo e depositados em mãos do Agravante; (ii) o arresto das contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos executados/agravados, os quais ficarão depositados/vinculados nos autos até o deslinde final do feito”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 183037170.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/10/2023, na decisão Id. 184355177.

Interposto agravo interno (Id. 184538197), o pedido de reconsideração foi rechaçado por mim nos termos da decisão Id. 189265690.

Em seguida, a parte recorrente opôs embargos de declaração na peça Id. 193029155, aduzindo, em suma, omissão na última decisão proferida, ainda pendente de análise.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta ao recurso de agravo de instrumento, conforme certificado no Id. 193587688, e contrarrazões aos aclaratórios, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida em seara de execução extrajudicial que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar de arresto e sequestro de bens e valores.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

De fato, a autora demonstra ter entabulado negócio jurídico com a requerida, o qual versa exatamente sobre os produtos que ora se discute na presente ação, seja pelo contrato, pelas notificações extrajudiciais, e outros documentos. Contudo, mormente pela fase em que se encontra o feito, em cognição rarefeita, e pelos documentos que carreados aos autos, não há como valorar, nesta fase, o perigo da demora.

As medidas de constrição patrimonial são incompatíveis com o atual estágio do processo. Demais disso,
não se desconhece que os executados possuem lastro financeiro suficiente para suportar a execução
; a par disso,
também não verifico elementos que os executados estejam em situação de dilapidação do patrimônio ou insolvência capaz de justificar o deferimento dos pedidos liminares em sua integralidade, pelo que também não verifico presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

À vista disso, a simples argumentação de que a constrição se destina a assegurar futura satisfação de crédito,
desacompanhado da comprovação de outras situações que indiquem, de antemão, o insucesso da execução caso haja demora, não autoriza constrição antecipada de bens. Muito embora o receio da exequente, não há provas de que os executados estejam praticando atos tendentes à dilapidação ou ocultação de patrimônio
.

Analisadas bem as coisas,
A JUSTIFICATIVA PARA PARTE AUTORA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA FUNDA-SE NA ALEGAÇÃO DE QUE O EXECUTADO NÃO ADIMPLE O ACORDO COMERCIAL. NO ENTANTO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO CARACTERIZADOR DE ATO QUE IMPORTE EM PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal aviada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, em que pese argumente em sentido diverso, verifica-se que a parte recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), não sendo tal requisito extraível da mera alegação de que tal requisito estaria presente na
“situação de insolvência dos devedores/agravados, bem como da fácil comercialização do bem dado em garantia (cana-de-açúcar em sequencial etanol) que já está sendo colhido, sem o devido armazenamento em favor da Agravante”
(sic).

Nesta linha de intelecção, perfilho da bem fundamentada decisão recorrida, a qual não inferiu existente
periculum in mora
a substanciar a pretensão cautelar, valendo salientar, neste contexto, que a mera colheita e não inadimplemento da obrigação não denota, por si só, a impossibilidade de ulterior adimplemento, além de que, não é porque o devedor tem outros débitos/execuções que não vai arcar com a obrigação executada, mormente ao considerar que, além da garantia real, há três devedores passíveis de serem excutidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ARRESTO DE BEM E ATIVOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores
.”
(N.U 1009786-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem
.”
(N.U 1003871-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Por fim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida (Id. 193029155) como agravo interno diante da clarividente intenção de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar recursal.

Diante do exposto, sem delongas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, reputando
prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024